Tribunal: TJSP
Processo: 2348563-78.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-01-08
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Penhora de dinheiro em conta bancária. Impenhorabilidade. Reserva de capital inferior a 40 salários-mínimos. Inadmissibilidade. Interpretação extensiva do artigo 833, X, do CPC. Tese encampada pelo STJ desde o CPC/73. Precedentes do TJSP. Decisão reformada. Recurso provido.